Tribunal: TJES
Processo: 5004907-65.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004907-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS RISTICH E LEANDRO DOS SANTOS RISTICH
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDREIA ROBERTO DOS SANTOS RISTICH E LEANDRO DOS SANTOS RISTICH
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Alega ainda, a necessidade de liberdade eis que os pacientes possuem filho menor de 12 anos de idade.

Por outro lado, sustenta o impetrante
a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, sob argumento de que o art. 316, parágrafo único do CPP, determina a obrigatoriedade da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.

Relembrando os fatos,
os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de estelionato e extorsão qualificada.

Segundo consta dos autos, os pacientes prometendo trabalhos espirituais às vítimas, sob argumento de que retirariam das mesmas “encosto”, obtiveram vantagens indevidas.

Ainda, importante esclarecer que quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0005415-04.2019.8.08.0000, esta Primeira Câmara Criminal concedeu aos pacientes liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, tais como:

“comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; proibição de se ausentar da Comarca de Linhares-ES, sem autorização do juízo natural do processo; comparecimento a todos os atos processuais; proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial; comparecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, após a sua soltura, junto ao juízo natural para apresentar documentos CPF, RG, CTPS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado; e proibição de manter qualquer contato com João Paulo Viana de Souza e Maria da Conceição Viana de Souza”

Ocorre, que conforme decisão exarada em 30/05/2019 restou comprovado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão por parte dos pacientes, motivo pelo qual foi novamente decretada a prisão preventiva dos mesmos. Vejamos:

“[...]

Por ocasião da ciência das referidas medidas, os Réus foram notificados a respeito da possibilidade da revogação das presentes cautelares, no caso de descumprimento parcial ou integral.

Após advertência quanto às medidas estabelecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, os Réus compareceram nesta Unidade Judiciária apontando como endereço residencial a cidade do Rio de Janeiro (fl. 144 dos autos em apenso). Diante disso, este juízo determinou o comparecimento dos Denunciados nesta serventia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar o endereço em que poderiam ser encontrados nesta Comarca, sob pena de decretação de prisão preventiva pelo descumprimento às medidas estabelecidas pelo TJES (fl. 167 dos autos em apenso).

Em 18/03/2019, compareceram perante este juízo os Réus, munidos de cópia de contrato de locação residencial, indicando como residência o apartamento localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n 685, apartamento 101, centro, Linhares-ES (fls. 175/181 dos autos em apenso).

A Defesa requereu a autorização judicial para que os Réus se ausentassem da Comarca, pelo prazo de 15 (quinze) dias (fls. 176/177).

Instado, o Ministério Público requereu a averiguação quanto ao cumprimento das medidas para então se manifestar quanto ao pleito (fls. 179/181), o que foi deferido por este juízo (fl. 181).

A Autoridade Policial, em cumprimento de tal diligência, informou que os Acusados não residiam no endereço apontado nos autos. Registrou o proprietário do imóvel afirmou que, por um equívoco, o endereço havia sido redigido erroneamente no contrato apresentado às fls. 176/181 dos autos em apenso (fl. 182).

Em diligência ao local indicado pelo Sr. Wagner Luiz Malanquini Camata, suposto locatário, a Autoridade Policial verificou que os Acusados não estavam no imóvel. Constou, ainda, no relatório a informação de outra inquilina, Sra. Geilda, de que há dias não vê os Acusados no imóvel, fato corroborado pela também inquilina Sra. Edna, que assegurou ter visto o casal no prédio apenas no dia 27/05/2019.

Em contato com a Acusada, solicitando que comparecesse à Delegacia de Polícia de Linhares-ES para prestar esclarecimentos, esta serventia certificou que a Andréia informou que se encontrava com o Réu Leandro e seu advogado no Tribunal de Justiça - Vitória – para o julgamento do HC, razão pela qual não poderiam comparecer nesta Comarca, fato este – que por si já revelaria grave afronta à decisão judicial, pelo descumprimento das cautelares impostas – restou apurado ser inverídico, eis que não há registro de entrada no TJES nesta data.

[...]

Desta forma, em vista do descumprimento dos Acusados e total indiferença às medidas cautelares impostas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e de forma a evitar novas condutas semelhantes, a decretação da prisão preventiva dos Denunciados é a medida adequada.

Cumpre ressaltar que os requisitos presentes no art. 312 do CPP continuam presentes no caso em tela, em especial a aplicação da lei penal processual e a garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos supostos delitos, e a já referida desobediência dos Acusados às medidas cautelares anteriormente impostas pelo TJES.

Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, o que, nos termos dos artigos 312, parágrafo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO de Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, já qualificados nos autos.

[...]”

Pois bem. Importante esclarecer que mesmo com a prisão preventiva decretada desde 30/05/2019, apenas o paciente Leandro Sebastião Ristich se apresentou à autoridade policial, permanecendo a paciente Andreia foragida.

No que tange à alegação de excesso de prazo para a segregação cautelar dos pacientes, saliento que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, cumpre explicitar que o excesso de prazo mencionado não restou configurado nos autos, eis que o mandado de prisão foi expedido, mas não foi cumprido, diante da fuga dos pacientes.

Apenas em 17/05/2022 o paciente Leandro apresentou-se espontaneamente às autoridades policiais, sendo que a paciente Roberta permanece foragida até o presente momento.

Pelos mesmos motivos não há como acolher a alegação de ilegalidade da prisão preventiva,
sob argumento de que o art. 316, parágrafo único do CPP, determina a obrigatoriedade da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.

Isso porque como estavam foragidos os pacientes, não havia prisão preventiva a ser reanalisada.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXTORSÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, mantenho a prisão preventiva dos pacientes por se mostrar a mesma indispensável para a garantia da ordem pública. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.